Tribunal: TJMT
Processo: 1015640-77.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015640-77.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 2º vara criminal de agua boa - MT (IMPETRADO), LUCAS CRUVINEL DOS SANTOS - CPF: 063.298.741-31 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCAS CRUVINEL DOS SANTOS - CPF: 063.298.741-31 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVANIA MARTINS CRUVINEL - CPF: 041.890.131-70 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE AGRESSÕES ANTERIORES – AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT – OCUPAÇÃO LÍCITA E ENDEREÇO CERTO – PACIENTE REPRESENTADO POR DEFENSOR PÚBLICO – PRESUNSÃO DE VERACIDADE – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – DELITOS APENADOS COM DETENÇÃO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – FINALIDADE DO PROCESSO – ANTILÓGICA IMPOSIÇÃO CAUTELAR MAIS GRAVOSO QUE A CONDENAÇÃO – JULGADOS DO TJMT E TJMG – DECISÃO CONSTITIVA – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – PANDEMIA DE COVID-19 – IMPOSIÇÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE SEM PREJUÍZO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Se inexistem registros de agressões anteriores, tampouco medidas protetivas deferidas em desfavor do paciente, evidencia-se a ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima (STJ, RHC 112.110/MG; TJMT, N.U 1010491-71.2020.8.11.0000).

O juiz criminal não se perde de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal”
(TJMT, HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015640-77.2022.8.11.0000 - COMARCA DE ÁGUA BOA

IMPETRANTE(S): DR. LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): LUCAS CRUVINEL DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS CRUVINEL DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de incidente processual (PJE nº 1001995-19.2022.8.11.0021), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9º, ambos do CP - (ID 138429151 – fls. 77/80).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão por cautelares alternativas (ID 138414196), com documentos (ID 138414198/ ID 138429151).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 138999172).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela manutenção da liminar, em parecer assim sintetizado:
“AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA PRISÃO PREVENTIVA – LIMINAR DEFERIDA – PELA MANUTENÇÃO DA LIMINAR.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 139143651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Nilvânia Martins Cruvinel, visto que o paciente, após ingestão de bebida alcoólica, a agarrou pelo pescoço, bem como pela reiteração delitiva, haja vista que o paciente possui condenação por furto noturno a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto [SEEU nº 2000007-77.2021.8.11.0021].

Todavia, inexistem registros de agressões anteriores, tampouco medidas protetivas deferidas em desfavor do paciente [Sistema Primus], a evidenciar ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima (STJ, RHC 112.110/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.9.2019/ TJMT, N.U 1010491-71.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 8.6/2020).

Ademais, a condenação anterior do paciente refere-se a crime de furto noturno [sem violência], praticado em 18.3.2019 (SEEU nº 2000007-77.2021.8.11.0021), a elidir o risco de reiteração delitiva.

Por sua vez, o paciente tem profissão lícita [pedreiro], endereço certo [“rua D2, 34, bairro Guarujá Expansão – Água Boa/MT”], segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de Defensor Público, a presumir veracidade.

Por outro lado, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que os supostos delitos são apenados com detenção, com penas não superiores a 4 (quatro) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade.

Isso porque o juiz criminal não se perde de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Em situação semelhante, julgou esta e. Câmara:

“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal.” (HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – 14.8.2020)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, impõe-se conceder liberdade provisória vinculada ao paciente, sem prejuízo das medidas protetivas [...]”
(ID 138999172).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) frequentar bares e estabelecimentos semelhantes; b) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima Nilvânia Martins Cruvinel; c) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022